Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-13.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-13.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO ELSNER - CPF: 828.270.018-53 (EMBARGANTE), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA ELSNER - CPF: 346.695.168-25 (EMBARGANTE), EVARISTO TAGLIARI NETO - CPF: 476.330.340-68 (EMBARGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADO POR PESSOA COM PODERES ESPECÍFICOS – TEORIA DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA SUBARRENDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INSTRUMENTO QUE INSTRUI A AÇÃO EXECUTIVA QUE CORRESPONDE ÀS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGADA QUITAÇÃO PELO DISTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ARTIGO 373, I, DO CPC) – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
(REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Se o embargado possuía procuração pública na data da formalização do instrumento para representar a empresa interveniente anuente, não há falar em aplicabilidade da teoria de contrato não cumprido.

Não há falar em descaracterização do contrato para subarrendamento se o instrumento que instrui a ação executiva corresponde às características do contrato de parceria agrícola, conforme definição dada pelo §1º, artigo 96, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64).

Conforme disposição do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, alegando os embargantes a existência de acordo verbal apto a desconstituição da dívida, competia a estes o ônus de prová-lo, o que não foi feito na hipótese dos autos.

Sendo alegado o excesso de execução, e não existindo o valor ou a memória de cálculo, resta ausente o requisito essencial para a sua admissibilidade.
(TJMT. N.U 0001252-66.2011.8.11.0003, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO ANTONIO ELSNER e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADO POR PESSOA COM PODERES ESPECÍFICOS – TEORIA DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA SUBARRENDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INSTRUMENTO QUE INSTRUI A AÇÃO EXECUTIVA QUE CORRESPONDE ÀS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGADA QUITAÇÃO PELO DISTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ARTIGO 373, I, DO CPC) – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 149140680).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto à inadequação da via eleita, vez que a parte embargada deveria ter ajuizado ação de execução para entrega de coisa incerta, a necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido e descaracterização do contrato de parceria para subarrendamento em razão da cláusula proibitiva neste sentido. No mais, discorrem sobre a inexistência do débito e excesso de execução.

Em resumo, pedem o acolhimento deste aclaratório, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e a execução em paralelos ser julgada improcedente.

Manifestação da parte embargada, no id. 151531695, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que os recorrentes aduziram que o título que instrui a execução prevê a entrega de coisa incerta e que, contudo, o recorrido propôs execução para pagamento de quantia certa, apresentando valor líquido e requerendo a citação para pagamento deste no prazo de 03 (três) dias.

Como bem consignado pelo Juízo sentenciante, da análise do Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes (ID nº 30591261 – pág. 16), verifico que, de fato, a obrigação assumida deveria ser quitada mediante entrega de porcentagem dos frutos colhidos, conforme previsão da cláusula quinta do referido instrumento.

Tais argumentos, em tese, seriam suficientes ao acolhimento da tese prejudicial, contudo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1377396 PR, ainda que adotado rito diverso, é indispensável à declaração de nulidade a comprovação de prejuízo à parte, o que, no caso em apreço, não restou demonstrado.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. 2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, devesse afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 4. Recurso especial não provido
” (STJ - REsp: 1377396 PR 2013/0103475-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ENTREGA COISA INCERTA CONVERSÃO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 4. Recurso especial não provido (REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)”
(TJ-MT - AI: 10065380720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2017).

Assim, ainda que não comprovada a convenção quanto a conversão da obrigação em pecúnia, havendo, no contrato firmado, previsão do valor pecuniário equivalente as sacas de soja e não comprovada qualquer prejuízo ao executado, deve ser afastada a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Quanto à aplicação da teoria do contrato não cumprido no presente caso, aduzem os recorrentes a impossibilidade da emissão da carta de anuência prevista na cláusula décima segunda, vez que o recorrido não possuía poderes para assinatura do contrato de parceria em nome da interveniente anuente AGROPECUÁRIA REALTA S. A.

No entanto, como bem esclarecido na sentença,
“conforme procuração pública de ID nº 32514219, o embargado possuía, na data da formalização do instrumento, amplos poderes para representar a empresa interveniente anuente, podendo, inclusive, anuir em nome da AGROPECUÁRIA REALTA S.A com instrumentos públicos ou particulares e onerar bens ainda, que não há nos autos provas que demonstrem que o embargado posse ter se recusado a emitir referido documento”.

No tocante à descaracterização do contrato de parceria para subarrendamento, mediante a formalização de contrato de parceria em detrimento de cláusula existente no contrato proibindo o subarrendamento, esta, de igual modo, não merece prosperar.

Isso porque o instrumento que instrui a ação executiva corresponde às características do contrato de parceria agrícola, conforme definição dada pelo §1º, artigo 96, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64),
in verbis
:

“§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo; III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Os embargantes indicam que as cláusulas que preveem o direito a participação nos frutos pelo embargado descaracterizariam o contrato de parceria, contudo, conforme dispositivo supracitado, a partilha dos frutos obtidos com a exploração da terra é característica própria da parceria rural, não havendo demonstração efetiva da alegada descaracterização”.

No que se refere à existência de quitação pelo distrato verbal ocorrido entre as partes, como bem pontuado pelo Julgador
a quo
, não há qualquer prova nos autos neste sentido, sendo que, conforme disposição do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, alegando os embargantes/recorrentes a existência de acordo verbal apto a desconstituição da dívida, competia a estes o ônus de prová-lo.

Assim, não havendo prova do alegado distrato, não há como acolher tal pretensão.

Por fim, no tocante ao alegado excesso de execução, insta consignar que o artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de apresentação de memória de cálculo, indicando o valor que entende correto, quando os embargos à execução se fundarem em excesso de execução.

A propósito:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

E, ainda, no §4º, dispõe que, não indicado o valor que reputa correto, havendo outros fundamentos, a alegação de excesso a execução não será apreciada:

“§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Na hipótese, os recorrentes/embargantes descumpriram requisito indispensável para a análise do suposto excesso de execução, qual seja, a apresentação de memória de cálculo do valor que entende devido, razão pela qual fica prejudicada a análise do pedido.

No mesmo sentido é a jurisprudência de nossos tribunais:

“EMBARGOS. À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 739-A, §5º, CPC – APELAÇÃO DESPROVIDA. Sendo o excesso de execução o único fundamento dos embargos, e não existindo o valor ou a memória de cálculo, resta ausente o requisito essencial para a sua admissibilidade. Ante ao descumprimento dos pressupostos de admissibilidade para oposição de embargos de execução, torna-se imperiosa a sua rejeição liminar, nos termos do art. 739-A, §5°, do CPC”
(N.U 0001252-66.2011.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO IMPROVIDO”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800606-65.2014.8.12.0043, São Gabriel do Oeste, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 29/01/2020, p: 03/02/2020).

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente os embargos à execução.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023